Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712910-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA RECORRIDO: QUARTETO DO CHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPACTOS ECONÔMICOS NEGATIVOS. PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do valor dos alugueres decorrentes da locação de imóvel comercial, alusivos aos meses de dezembro de 2020, décimo terceiro aluguel de 2020 e aos meses de janeiro a março de 2021, em virtude de eventual desequilíbrio negocial provocado pelos efeitos da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2. 2. A pandemia provocada pelo insidioso vírus aludido representa fato imprevisível e excepcional, provocando a possibilidade de revisão momentânea do valor dos alugueres. A esse respeito, nos moldes do art. 421-A, inc. II, do Código Civil, é necessário proceder-se, para além do princípio da intervenção mínima, à devida revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão, à luz da teoria da imprevisão (art. 421, em composição com o art. 421-A, inc. III, ambos do Código Civil). 3. Os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida. Essa redução atende ao critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos aritméticos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o desconto do percentual de 16% (dezesseis por cento) deve ser aplicado também em relação ao valor do aluguel alusivo ao mês de dezembro de 2020, mantendo-se inanterados os demais tópicos da sentença. As recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 317, 421, parágrafo único, 421-A, caput e incisos II e III, 422, 478, todos do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil, 54 da Lei 8.245/1991 e 3o, inciso VIII, da Lei 13.874/2019, ao revisar o contrato de locação em shopping center para reduzir os aluguéis devidos pela recorrida referentes a meses em que não havia qualquer restrição de funcionamento do empreendimento, com base em alegações de queda de faturamento durante a pandemia. Tecem considerações a respeito da inexistência de fato imprevisível e extraordinário no momento da execução das obrigações capaz de justificar a revisão do contrato. Discorrem sobre a revisão contratual fundamentada genericamente na pandemia e o contrato empresarial de locação em shopping center. Pontuam, também, que houve ofensa aos princípios da boa-fé, do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da intervenção mínima, bem como acerca da excepcionalidade da revisão, da inexistência de onerosidade excessiva, do respeito e observância à alocação de riscos do contrato e da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Assim, pleiteiam sejam afastados os descontos aplicados aos aluguéis objeto da controvérsia. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos – OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos a 317, 421, parágrafo único, 421-A, caput e incisos II e III, 422, 478, todos do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil, 54 da Lei 8.245/1991 e 3o, inciso VIII, da Lei 13.874/2019. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que as recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028